Tribunal: STF
Processo: RE 1531112
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA ACERCA DA ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DO MUNICÍPIO DE INCIDÊNCIA DE ITBI PARA TRANSMISSÃO DE BENS E DIREITOS DECORRENTES DE CISÃO PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO ESTRITA DO ART. 152, $ 2º, I, SEGUNDA PARTE, CF/1988. INEXISTÉNCIA DE ATIVIDADE PREPONDERANTE DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, LOCAÇÃO OU ARRENDAMENTO MERCANTIL POR PARTE DA AGRAVADA. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO TEMA 796 DA REPERCUSSÁO GERAL DO STF. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.



    1. Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de cobrança do ITBI sobre a transferência de bens imóveis decorrente de operação de cisão parcial efetuada entre sociedades empresariais que não exercem, de forma preponderante, a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição, incindindo o imposto, portanto, sobre o montante obtido a partir da diferença positiva entre o valor venal do imóvel e o valor contábil do bem, destinado à integralização do capital social.



    2. De pronto, no que tange à alegação de ausência de prova pré-constituída, vislumbro que tal alegação não merece prosperar, eis que da análise do acervo probatório contido nos autos, é possível averiguar que a empresa recorrida não exerce atividade preponderante capaz de excluir a imunidade almejada, como bem salientou a decisão adversada (p. 367) e a Magistrada de primeiro grau (p. 288), deixando o Agravante de acostar qualquer prova em sentido contrário (art. 373, II, CPC).



    3. Seguindo na análise do mérito, verifica-se que a demanda em desate cuida-se de incorporação de bens imóveis decorrentes de operação de cisão parcial de empresas, que não se confunde com a incorporação em realização de capital social, prevista na primeira parte do inciso I do § 2º do art. 156 da CRFB/88, conforme raciocínio constante no Voto Condutor promanado pelo Min. Alexandre de Moraes no RE 796.376, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou a Tese 796 de repercussão geral.



    4. Desse modo, não merece reparos a decisão agravada, porquanto foi proferida em consonância com os precedentes do STF e deste Tribunal Alencarino, no sentido de que, é devida a imunidade tributária em ITBI, conforme previsão constitucional e do Código Tributário Nacional, nas hipóteses de transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica.



    5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 156, II, § 2º, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente